Tribunal: STF
Processo: ARE 1322354
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. TRABALHO EM NAVIO DE CRUZEIRO INTERNACIONAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA BRASILEIRA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 181 E 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado no Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. TST-Ag-AIRR-2069-70.2015.5.09.0012, da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. O Tribunal Regional consignou que o contrato com o reclamante fora firmado no Brasil, bem como que a prestação do serviço se deu em águas brasileiras e estrangeiras. Esta Corte Superior tem entendido pela competência em razão do lugar, nos casos em que o contrato é firmado no Brasil, bem como quando parte da prestação do serviço ocorre em águas brasileiras (Lei 7.064/82 e artigo 651, § 2º, da CLT). Precedentes. Incidência do óbice da Súmula 333/TST. Agravo conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 58). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. II do art. 5º e os arts. 114, 127 e 178 da Constituição da República, ao argumento de ser “aplicável à reclamante a legislação do país ostentado na bandeira do navio, segundo princípio aplicável à totalidade da tripulação embarcada” (fl. 11, e-doc. 60).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e dos Temas 181 e 660 da repercussão geral (e-doc. 70).
    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a matéria discutida nos autos é de repercussão geral, pois se trata de matéria que envolve direito internacional, reconhecido por órgãos fiscalizadores em matéria trabalhista em nosso país” (fl. 3, e-doc. 72). 
      Argumenta que “também abarca aspectos econômico e político, uma vez que as embarcações desembarcam milhares de turistas nos portos onde tocam, injetando milhões de reais na economia dessas localidades e de seu entorno, face à movimentação não só do comércio local, mas de prestadores de serviços como taxistas, motoristas de aplicativos entre outros” (fl. 3, e-doc. 72). 
    Salienta que “a legislação vigente dentro das embarcações não é a de nenhum país em especial, mas sim, a internacional padronizada, aplicável a toda e qualquer nacionalidade, solidificada no Acordo Coletivo Internacional, cuja aplicabilidade se requereu desde o início da lide, que tem como base, também, Convenções Coletivas da OIT aplicáveis ao tema” (fl. 4, e-doc. 72).
    Assevera que “a ausência de análise e o desrespeito ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as Agravantes e o Ministério Público do Trabalho e a RN 71 editada pelo MTPS (atual Ministério da Economia – Secretaria do Trabalho) pelo Poder Judiciário torna sem efeito estes instrumentos, que, frise-se mais uma vez, foram editados por órgãos que fiscalizam a forma de trabalho e as relações empregador/empregado em nosso país, não podendo ser descartada sem justo motivo” (fl. 5, e-doc. 72).
    Pede “a) O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário; b) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 1.042 do Novo Código de Processo Civil – NCPC; c) O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto” (fl. 7, e-doc. 72). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho aplicou os Temas 181 e 660 de repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 e do § 8º do art. 1.035 do Código de Processo Civil:
    “Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST negou provimento ao agravo, no que tange à alegação de violação do art. 127 da Constituição Federal por não tratar ‘da matéria referente à aplicabilidade da legislação brasileira’. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181). 
    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto. (…)
    A propósito, cumpre registrar que, não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria. 
    No mais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de ‘violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’. 
    Tal entendimento foi consagrado no ARE 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual a Corte Suprema firmou a tese de que não há repercussão geral em relação ao Tema 660 do ementário de Repercussão Geral do STF, o caso dos autos.
      No que tange a alegação de violação do art. 5º, II, da Constituição Federal, o STF também autoriza a aplicação do Tema 660, quando for imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional para a verificação da alegação de violação do princípio da legalidade (RE 1049904 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-244 de 19/11/2018). 
    Os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015 estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. Evidenciada, pois, a similitude entre o presente caso e os espelhados nos aludidos precedentes, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não sendo pertinente a tese de violação dos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente” (e-doc. 70).
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou da Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE nº 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 20/11/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.758-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2020).
    A agravante não interpôs, no Tribunal Superior do Trabalho, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 583 de repercussão geral.
    7. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017). 
    8. Na espécie em exame, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu:
    “Esta Corte Superior tem entendido pela competência em razão do lugar, nos casos em que o contrato é firmado no Brasil, bem como quando parte da prestação do serviço ocorre em águas brasileiras (Lei 7.064/82 e artigo 651, § 2º, da CLT).
    (…) Quanto ao tema aplicação da legislação nacional, os dispositivos apontados como violados e os arestos colacionados não viabilizam o conhecimento do recurso de revista, sendo, pois, insuscetível de provimento o presente agravo” (fls. 8, 13, e-doc. 58). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.064/1982 e Consolidação das Leis Trabalhistas). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO DO TRABALHO. TRABALHADOR PORTUÁRIO. CONTRATAÇÃO. DISSÍDIO COLETIVO. PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE PRECEITO NORMATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT) E DAS LEIS NºS 7.701/1988 E 8.630/1993. DEBATE DE ESTATURA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. A controvérsia, a teor do já asseverado, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 647.820-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora